Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700290-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADOS: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLÁVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. DESPACHO HOSPITAL ANCHIETA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Sustenta ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Aduz que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003